Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734863-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA SANTANA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Diante do pedido de ID no 40931423 e sem prejuízo das contrarrazões, concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que a agravante providencie o preparo, sob pena de não conhecimento. 2. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro